Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-21.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000396-21.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MIRNA GRACIELA COSTA - CPF: 036.970.111-97 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000396-21.2023.8.11.0050

APELANTE:
MIRNA GRACIELA COSTA

APELADO:

CLARO S.A.

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CONSTRANGIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fundado na alegação de inclusão indevida de dívida prescrita no sistema “Serasa Limpa Nome”, referente a serviço não contratado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação configura negativação indevida; e (ii) se há configuração de dano moral em razão da cobrança extrajudicial via ambiente restrito ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A manutenção de dívida prescrita em plataforma de negociação, como o “Serasa Limpa Nome”, não equivale à inscrição em cadastro de inadimplentes, por não se tratar de banco de dados de acesso público.

4. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é admitida, desde que ausentes coação, ameaça, constrangimento ou exposição pública, nos termos do art. 42 do CDC.

5. Não se demonstrou inscrição em cadastros restritivos de crédito, publicidade indevida da dívida ou impacto negativo na reputação da apelante.

6. Ausência de prova de ilicitude na conduta da empresa ou de abalo à esfera dos direitos da personalidade da consumidora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção de dívida prescrita em plataforma de renegociação de débitos, acessível apenas ao próprio consumidor, não configura negativação nem enseja, por si só, indenização por danos morais. 2. É lícita a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, desde que ausentes coação, constrangimento ou exposição indevida."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42; CC, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1033802-17.2022.8.11.0002, Rel. Des. Marilsen Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000396-21.2023.8.11.0050

APELANTE:
MIRNA GRACIELA COSTA

APELADO:

CLARO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MIRNA GRACIELA COSTA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c reparação por danos morais ajuizada em face de
CLARO S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte autora sustenta que teve seu nome inserido indevidamente em cadastros de inadimplentes por suposta dívida no valor de R$ 16,48 (dezesseis reais e quarenta e oito centavos), referente a serviço de TV por assinatura que afirma jamais ter contratado.

Aduz que a dívida está prescrita e que a sua manutenção no sistema “Serasa Limpa Nome” expõe seus dados, afeta negativamente seu score de crédito e causa constrangimento, caracterizando ofensa à sua honra e ensejando o dever de indenizar.

Nas razões recursais, insiste na ilicitude da conduta da empresa ré e no cabimento de indenização por danos morais, requerendo a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

A controvérsia gira em torno da licitude da manutenção de uma dívida prescrita no ambiente digital denominado “Serasa Limpa Nome”, e da possível existência de dano moral em razão dessa prática.

A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a simples manutenção de dívida prescrita em ambiente de renegociação de débitos, como o “Serasa Limpa Nome”, não se confunde com negativação, pois não se trata de banco de dados de inadimplência com consulta pública, mas sim de plataforma de acesso restrito ao consumidor, voltada à composição amigável de dívidas.

No caso em exame, não há qualquer elemento que indique a efetiva inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), tampouco que seus dados tenham sido divulgados a terceiros. Tampouco há prova de que tenha ocorrido efetiva restrição ao seu crédito ou abalo em sua reputação decorrente da cobrança realizada.

A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que não envolva coação, constrangimento, ameaça ou exposição pública indevida, conforme art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo qualquer excesso nos meios empregados, não se reconhece a ocorrência de ato ilícito.

No presente feito, a autora limitou-se a alegações genéricas, desprovidas de qualquer substrato probatório concreto que demonstre repercussão negativa real ou abalo à sua esfera de direitos da personalidade.

Não se comprovou impacto negativo no score de crédito, nem se demonstrou qualquer tipo de publicidade da dívida perante terceiros, sendo o ambiente de negociação da plataforma “Serasa Limpa Nome” de acesso exclusivamente pessoal, mediante
login
individual.

Em situações como esta, esta Câmara tem reiteradamente decidido pela licitude da conduta do credor e pela inexistência de dano moral, conforme se vê:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA E MANUTENÇÃO DOS DADOS DO DEVEDOR DE DÍVIDA PRESCRITA NO SERASA – REGISTRO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA TUDO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA DE FORMA EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC).

Nesse contexto, não se verifica nenhum ilícito na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Limpa Nome” –, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização.
(TJMT – Apelação Cível n. 1033802-17.2022.8.11.0002 – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Marilsen Addario – DJe 30/01/2024)

Diante desse panorama, a improcedência do pedido era medida que se impunha, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 60% a parte apelante e 40% a parte apelada, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025